Tribunal: TJPA
Processo: 0005826-11.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, Â§9Âº, DO CP. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA QUE ESTÃO CORROBORADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÃZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. As declaraÃ§Ãμes prestadas pela vÃtima em juÃzo, no sentido de apontar o recorrente como o autor do fato, encontram amparo no exame de corpo de delito e na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditÃ3rio, sendo descabido o pedido de absolviÃ§Ã£o.2. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005826-11.2017.8.14.0401
APELANTE: PEDRO CRISTIAN SILVA DIAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ESTÃO CORROBORADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As declarações prestadas pela vítima em juízo, no sentido de apontar o recorrente como o autor do fato, encontram amparo no exame de corpo de delito e na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, sendo descabido o pedido de absolvição.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

PEDRO CRISTIAN DA SILVA DIAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime do art. 129, §9º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que as declarações da ofendida não foram corroboradas por outros elementos de cognição

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, alegando que o testemunho prestado pela vítima foi confirmado pelos outros elementos de prova constantes do processo.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 21/01/2017, nessa Capital, o recorrente e a ofendida Noêmi Stefani Melo Conceição iniciaram uma discussão, ocasião em que este desferiu um soco no rosto da vítima.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante afirma que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que as declarações da ofendida não foram corroboradas por outros elementos de cognição.

Com efeito, quando prestou em declarações em juízo, a vítima confirmou que foi agredida pelo acusado (depoimento gravado em mídia de fls. 19), fato este que foi confirmado pelo exame de corpo de delito (fls. 20 do Inquérito Policial em apenso), bem como pelas declarações de Adelaide Cristina de Almeida Melo, mãe da ofendida, que a viu lesionada (depoimento gravado em mídia de fls. 19).

Ademais, a defesa do apelante não demonstrou, por qualquer meio de prova, qualquer circunstância que possa retirar a credibilidade dessas declarações.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator